Tribunal: TJSP
Processo: 1008254-58.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Manutenção de protesto após a quitação do débito - Sentença de procedência - Insurgência da parte ré - Incontroverso atraso no adimplemento das parcelas de mútuo - Envio do título para protesto - Regularidade - Incumbência do autor/devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto - Precedentes e orientação

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Manutenção de protesto após a quitação do débito - Sentença de procedência - Insurgência da parte ré - Incontroverso atraso no adimplemento das parcelas de mútuo - Envio do título para protesto - Regularidade - Incumbência do autor/devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto - Precedentes e orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça - Inexistente resistência da parte requerida em fornecer a carta de anuência - Notificação prévia - Competência dos órgãos mantenedores dos cadastros de proteção ao crédito - Orientações sedimentadas pelo E. STJ - Indevida negativação e manutenção do protesto - Não ocorrência - Ausência de ato ilícito que dê ensejo à indenização - Réu que agiu no exercício regular do seu direito - Inteligência do artigo 188, I, do CC - Verba honorária sucumbencial - Inversão - Sentença de procedência reformada para improcedência - RECURSO PROVIDO.